Tribunal: TJMT
Processo: 1017994-75.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017994-75.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), RENAN RODRIGUES SILVA - CPF: 034.999.941-43 (REQUERENTE), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RENAN RODRIGUES SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE CONDENADO COMO INCURSO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 –

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR –AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO ANTERIOR À DILIGÊNCIA QUE AUTORIZOU A MEDIDA – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE EM CONFORMIDADE COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não há ilegalidade no ingresso domiciliar sem mandado nas hipóteses em que for precedido de fundadas razões evidenciado pelo contexto fático anterior à diligência. Nas hipóteses em que além das informações de que o agente está envolvido na comercialização ilícita de entorpecentes, os autos demonstram a presença de informações de que aparelho telefônico foi deixado em garantia pela aquisição de drogas e de que ameaças estejam sendo perpetradas para forçar o pagamento decorrente da comercialização ilícita, a atuação policial estará devidamente justificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1017994-75.2022.8.11.0000

REQUERENTE: RENAN RODRIGUES SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal apresentada por
Renan Rodrigues Silva,
em face do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento do recurso de apelação nº 118980/2015 e manteve a condenação do requerente como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, emitida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca Cuiabá/MT (ID 142569654).

Participaram do julgamento os desembargadores Alberto Ferreira de Souza (Relator), Pedro Sakamoto (Revisor) e Rondon Bassil Dower Filho (Vogal).

O acórdão transitou em julgado em 04/07/2016 (ID 142569655).

Na presente revisão criminal, o requerente pretende, em síntese, o reconhecimento da nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar realizada pela Polícia Militar em seu desfavor, bem como daquelas que lhe são derivadas (art. 157,
caput
e §1º, do Código de Processo Penal), de modo que sejam desentranhadas do processo e levem à procedência dos pedidos formulados nesta ação autônoma, a fim de que seja absolvido da prática insculpida no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 142564197).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pela improcedência da revisional (ID 144734689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RENAN RODRIGUES SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Segundo a inicial da presente ação autônoma de impugnação, a condenação atribuída ao requerente se baseou em prova obtida ilicitamente, uma vez que a busca domiciliar realizada em seu desfavor foram feitas sem autorização judicial ou do proprietário do imóvel, notadamente porque teriam ocorrido com base em informações obtivas informalmente e através da entrevista de usuários de drogas moradores de bairro diverso daquele em que residia.

De acordo com a inicial acusatória oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em 09 de fevereiro de 2015, por volta das 15 horas, em sua residência, localizada na Rua Benedito de Camargo, nº 55 (quitinete), bairro Jardim Leblon, em Cuiabá/MT, o requerente foi detido por
ter em depósito
, desautorizadamente e em desacordo com as normas regulamentares, as quantias de 100,79 (cem gramas e setenta e nove centigramas) de cocaína e 2,35 (duas gramas e trinta e cinco centigramas de maconha), que são substâncias proscritas (ID 142569651).

Nos termos da narrativa acusatória, na data dos fatos, policiais militares foram acionados para se deslocarem até a Clínica Terapêutica
Recupere
, onde foram informados que funcionários do estabelecimento estariam sendo ameaçados por dois indivíduos, um homem e uma mulher, que conduziam um veículo VW/Gol de cor branca.

No local, foi relatado pelo funcionário
Moisés Ferreira Simões
que os suspeitos que desferiram as ameaças estavam cobrando a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para devolverem um aparelho
Iphone
, pertencente à usuária de drogas e proprietário da clínica
Marilu Cássia Silva Sato
, que teria sido deixado por ela na
boca de fumo da Elaine
, situada no bairro Alvorada a título de garantia na compra de entorpecentes.

Ao se dirigirem ao referido ponto de venda de drogas, os policiais militares localizaram e abordaram
Marcos Moisés dos Santos
(travesti
Gabi
),
Elaine Cristina Campos
e
Marilu Cássia Silva Sato
, entretanto nada de ilícito foi encontrado. Sublinhou o
Parquet
que, de segundo os policiais militares, ao serem questionados sobre o aparelho celular,
Elaine Cristina Campos
relatou ter recebido o aparelho de
Marilu Cássia Silva Sato
e trocado pelo equivalente a R$ 60,00 (sessenta reais) de entorpecente com o indivíduo chamado
Renan
, aqui indicado como requerente, morador do bairro Jardim Leblon.

A partir desta informação, os policiais militares se dirigiram até a residência do requerente
Renan Rodrigues Silva
onde localizaram 01 (uma) porção e 01 (um) cigarro de maconha, 01 (uma porção) de cocaína, o celular
Iphone
de
Marilu Cássia Silva Sato
, a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, tudo localizado em cima de uma geladeira. Na pia da residência foi encontrado um prato e uma faca com resquícios de cocaína, ao lado de uma grande porção da mesma substância e, em cima da televisão, foi encontrada a quantia de R$ 34,50 (trinta e quatro reais e cinquenta centavos) em moedas de diversos valores.

A denúncia salientou que o requerente afirmou na Delegacia de Polícia que seria usuário de maconha, mas que negou a prática do crime de tráfico de drogas, salientando que o celular
Iphone
, o cigarro e a porção de maconha estariam em sua residência, mas os outros materiais teriam sido
plantados
pelos policiais militares. Por fim, a peça acusatória relatou que
Marilu Cássia Silva Sato
afirmou que sua amiga
Kátia Kely
pegou seu celular e trocou por entorpecentes em uma boca de fumo desconhecida para ambas consumirem. Já “
Elaine, disse ter vendido o celular, a mando de Marilu, por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para, posteriormente, comprarem entorpecentes
.

Desde logo consigno que a denúncia nominou o requerente como
Renan de Oliveira
, enquanto a presente revisão criminal indica-o como
Renan Rodrigues Silva
.

Durante o inquérito policial foram colhidos os depoimentos do PMMT Marcondes Nunes da Silva (ID 142569650 – pp. 02/03), do PMMT Gabriel Daltro Solano (ID 142569650 – pp. 04/05), de Marcos Moisés dos Santos Ribeiro, vulgo
Gabi
(ID 142569650 – p. 06), de Elaine Cristina Campos (ID 142569650 – p. 07), de Marilu Cássia Silva Sato (ID 142569650 – p. 08) e realizado o interrogatório (ID 142569650 – pp. 09/11).

Tendo em vista que a presente revisional pretende discutir apenas aspectos relativos à (i)legalidade da busca domiciliar realizada e das suas consequências, as menções dos elementos informativos e probatórios, ater-se-ão apenas a estes pontos.

Em seu depoimento, a testemunha PMMT Marcondes Nunes da Silva relatou que “[...]
então deslocamos até a dita boca da Elaine, onde entramos em contato com usuários que estavam no local e eles nos disseram que a Elaine e Gabi (Marcos Moisés dos Santos Ribeiro) pegam droga com um cara que anda em um VW/Branco conhecido como vulgo RENAN, nos indicando onde a Elaine estava, logo em seguida localizamos Elaine e Gabi e nesse mesmo instante chegou o local a Marilu que estava em efeito de drogas, na busca pessoal nada de ilegal foi encontrado na posse de Elaine, Marilu e Gabi (Marcos Moisés dos Santos Ribeiro), indagadas a respeito das pessoas que

foram a Clínica buscar mais dinheiro, Elaine e Marilu disseram que nada sabiam a respeito dessas pessoas, indagadas a respeito do aparelho cellular de Marilu, Elaine nos informou que recebeu o celular iphone de
Marilu em troca de R$ 60,00 (sessenta reais) de entorpecente, não dizendo a espécie, e que o aparelho já estava na posse de um tal RENAN, morador do bairro Jardim Leblon, então dirigimos a casa do RENAN [...] logramos êxito em encontra-lo no local, de imediato o declarante viu o aparelho celular iphone, uma porção de maconha, uma porção pequena de cocaína, um cigarro de maconha e R$ 50,00 (cinquenta reais) sobre a geladeira da casa de Renan, em seguida sobre a pia havia um prato e uma faca com vestígios de entorpecentes, e uma porção grande de substância análoga à pasta base de cocaína que estava na janela dessa pia
” (ID 142569650 – pp. 02/03).

Estas informações foram corroboradas pela testemunha PMMT Gabriel Daltro Solano perante a autoridade policial (ID 142569650 – pp. 04/05).

Em seu interrogatório, o requerente afirmou que “
estava em sua residência quando policiais militares chegaram em sua residência querendo saber do telefone, pois tinha uma denúncia de que o aparelho celular roubado estava na casa do interrogando por causa do GPS; e o interrogando disse que o celular não era roubado, pois a mulher que vendeu garantiu que o aparelho era dela, em seguida perguntaram e o interrogando usa droga e o interrogando respondeu que é usuário de maconha [...]
” (ID 142569650 – pp. 09/11).

Na audiência de instrução e julgamento, segundo eles elementos contidos na sentença, colheu-se o depoimento da testemunha PMMT Gabriel Daltro Solano e do requerente
Renan Rodrigues Silva
.

A testemunha PMMT Gabriel Daltro Solano mencionou que: “
(...)
na verdade começou nessa clínica, foi uma extorsão na verdade, o pessoal foi lá dessa clínica pegar o dinheiro estava empenhorado esse celular na ‘boca da Elaine’;
ai chamaram a guarnição e nós fomos até o local e fomos e deslocamos até a ‘boca da Elaine’ onde já encontramos a mesma e falou que o celular já tinha passado para o Rennan, que tinha empenhorado e pegado drogas com ele
(...)
quem que indicou o Rennan foi a própria Elaine? Foi a própria Elaine; você já conhecia o Rennan? Já sim, eu já tinha ouvido comentários sobre ele ali na região da cracrolândia ali já tinham passado para gente que um rapaz de um Gol branco estaria traficando ali, repassando drogas para o pessoal ali; esse rapaz é o Rennan? É o Rennan; aonde que no dia da... já tinha falado o nome também já, já tinha comentado Rennan só que tinha falado pedregal e não Jardim Leblon; ai já tinha passado a placa do veículo dele, só que não me recordo agora
; ai chegamos até a Elaine, que era uma traficante da cracolândia ali, e aonde também levou a gente até o Rennan (...) onde pegamos e deslocamos até na ‘boca do Rennan’, ai onde foi encontrado toda substância na casa dele; essa cocaína certeza que foi encontrado? Na casa dele; que ele falou que vocês plantaram, que pediram dez mil reais para ele? Não senhor, ele que tentou corromper a guarnição, oferecendo dinheiro para guarnição (...) essa cocaína cem gramas foi encontrado na casa dele? Foi, foi encontrado com ele (...) vários aparelhos foram encontrados lá, sem nota fiscal sem nada; vários objetos sem origem, sem nota fiscal nenhuma
(...)” (ID 142569653 – pp. 20/21).

Por sua vez, o requerente
Renan Rodrigues Silva
mencionou que
“
os policiais chegaram na sua casa porque foi a Marilu que indicou que o senhor teria ficado com o aparelho celular dela iphone, certo?(gesticulou positivamente)
; chegaram na sua casa e ai você estava sozinho? Não, eu tinha acabado de pegar minha mulher no serviço, nós estávamos almoçando; ai o que eu fiz eu peguei e vi a Marilu, a Marilu não a Elaine e converso com a Elaine, porque de vez em quando eu brigo com minha mulher, eu vou direto para lá fumar droga; e ai? Ai chegou e perguntou para mim, ‘Re’ você quer comprar esse telefone(?) eu falei há mais eu não tenho dinheiro agora; isso a Elaine? É a Elaine; o único dinheiro que eu tenho aqui eu tenho que pagar o aluguel; ela falou: ‘Re mas o telefone aqui vale’; eu converso com a Elaine normal, a gente fuma drogas juntos, que eu brigo eu vou para lá; eu falei para ela: ‘eu tenho cem reais, tenho cento e trinta reais, se ela quiser interessar eu vou comprar para mim dá para minha mulher’; ai o que ela fez veio com a mulher de lá para cá, ai eu peguei e falei para ela se quiser vender, porque ela estava querendo fumar e eu querendo ir embora já, eu peguei e comprei o telefone e fui embora com a minha mulher (...) o que tinha lá em casa era uma sacolinha assim de maconha, que estava com dois brau, o que mais, uma cabeça de pó enrolada, que era base, só e mais uns três quatro gramas de base e eu estava fumando; e porque a polícia ia encontrar cocaína na sua casa, cem gramas? Não sei, queria dinheiro e não tinha dinheiro para dar para eles; qual policial pediu dinheiro? Eu não lembro o nome dele não (...) o iphone com certeza estava comigo; e essas cem gramas de cocaína não foi encontrada? Não, essas cem gramas estava na rua (...) o senhor tem passagem né Rennan? Tenho, essa daí de 33 (...) e esse iphone estava fazendo o que lá na sua casa? Eu tinha comprado dela, eu tinha comprado da própria dona; você não trocou ele por droga? Por droga nenhuma
” (ID 142569653 – p. 20).

A matéria suscitada nesta revisão criminal não foi levantada quando da interposição do recurso de apelação nº 118980/2015, julgado pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de modo que a presente ação autônoma de impugnação não está sendo manejada como novo recurso de apelação.

Entretanto, apesar da possibilidade de análise da matéria, os argumentos levantados não são procedentes.

Conquanto o requerente tenha alegado que sua condenação se baseou em provas obtidas ilicitamente, uma vez que a busca domiciliar realizada em seu desfavor foram feitas sem autorização judicial ou de sua autorização, notadamente porque teriam ocorrido com base em informações obtivas informalmente e através da entrevista de usuários de drogas moradores de bairro diverso daquele em que residia, é certo que o panorama fático anterior autorizava a medida perpetrada pelas forças policiais.

Frise que na fase policial, a testemunha PMMT Marcondes Nunes da Silva relatou que se dirigiram à residência do requerente
Renan Rodrigues Silva
após receberem a informação de que o aparelho telefônico de
Marilu Cássia Silva Sato
havida sido entregue, em troca da quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em entorpecentes e que o aparelho estaria em posse do requerente (ID 142569650 – pp. 02/03). A testemunha PMMT Marcondes Nunes da Silva salientou ainda que “
então deslocamos até a dita boca da Elaine, onde entramos em contato com usuários que estavam no local e eles nos disseram que a Elaine e Gabi (Marcos Moisés dos Santos Ribeiro) pegam droga com um cara que anda em um VW/Branco conhecido como vulgo RENAN
” (ID 142569650 – pp. 02/03).

Não é possível perder-se de vista que a testemunha PMMT Gabriel Daltro Solano também afirmou que o requerente havia recebido o aparelho celular em troca de certa quantia de drogas, que já havia informações de que o requerente estava envolvido com o comércio ilícito de entorpecentes.

É importante sublinhar, ainda, que como muito bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça “
a guarnição policial foi acionada para dirigir-se à Clínica Terapêutica Recupere, onde supostamente os funcionários estavam sendo ameaçados por Marcos Moisés dos Santos e Elaine Cristina Campos para pagar a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) pela devolução do aparelho celular de Marilu Cássia Silva Sato (proprietária da referida clínica), que havia trocado o celular por entorpecentes junto ao requerente
”.
Ou seja, havia diversas informações pretéritas a justificar a atuação das forças policiais que, no caso, não agiu com base exclusiva em seu subjetivismo.

Portanto, o contexto anterior ao ingresso domiciliar justificava de forma satisfatória a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade domiciliar.

A este respeito: “
O Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
” (AgRg nos EDcl no HC n. 773.027/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022).

Frente à fundada suspeita de que o requerente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, não há falar-se em ilicitude da prova decorrente do ingresso domiciliar dos agentes policiais e dos demais elementos decorrentes desta diligência, motivo pelo qual julgo
improcedente
a presente revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023